Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCAÇÃO DE CONSULTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Mantida a verba arbitrada na r. sentença.
II – Apelação desprovida.